Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43029302, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por DEMILZA CONCEIÇÃO SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos de n.o 0708458- 67.2022.8.07.0019, tendo como parte agravada ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI-ME. A decisão agravada indeferiu os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, sob a justificativa de que, em razão do valor do seu salário, não poderia ser tida como juridicamente pobre, Id. 144979605. Em suas razões recursais, Id. 43029302, a recorrente noticia que, na origem, ajuizou ação declaratória c/c pedidos de danos morais e materiais em face da ora agravada, objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços pactuado entre ambas. Afirma que anexou vários documentos com fins a demonstrar a sua hipossuficiência, mas que o juiz a quo não os teria levado em conta para proferir a decisão combatida. Noticia possuir 05 empréstimos consignados, o que diminui muito o seu salário, na medida em que acaba por auferir uma renda líquida abaixo de 04 salários mínimos e que, por tal motivo, não tem condições de arcar com as custas do processo. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do presente recurso, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o objeto deste recurso. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos não se fazem presentes. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, sobre a questão da impossibilidade de a parte agravante arcar com as custas processuais, sem que possa comprometer o seu sustento e o de sua família, entendo que, embora possua muitos empréstimos, além das suas despesas básicas, tal contexto não dá azo a permitir que possa ser tratada como quem é de fato considerado juridicamente pobre. Ressalto que a situação na qual está inserida a recorrente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, pois, a meu aviso, a condição de ter seu salário comprometido deixa antever o seu descontrole financeiro, mesmo levando-se em conta as suas alegadas necessidades pessoais, mormente considerando o valor bruto constante no seu contracheque, o qual gira em torno de pouco mais de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), Id.144108729. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora